Tribunal: STF
Processo: RE 640404
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-18
Data de publicação: 2014-02-18

Ementa:
EMENTA 



     



    DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO. INTERPRETAÇÃO DE CONTRATO. ÓBICE DA SÚMULA 454/STF. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 24.6.2010.



    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. A pretensão do recorrente de obter decisão em sentido diverso encontra óbice na Súmula 454/STF: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.



    A matéria tratada nos autos não traz identidade com a do RE 578.801-RG, Rel. Min. Cármen Lúcia, razão pela qual não incide a sistemática do art. 543-B do CPC. Na hipótese, não houve aplicação da Lei 9.656/98 a contrato celebrado antes da sua vigência, mas sim, do Código de Defesa do Consumidor, de forma que a suposta ofensa ao preceito constitucional indicado nas razões recursais somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional que fundamentou o acórdão da origem, bem como do prévio reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas contratuais, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    Agravo regimental conhecido e não provido.